Tribunal: TJPA
Processo: 0800863-57.2023.8.14.0128
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão julgador: MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10288 - Sistema Remuneratório e Benefícios
Data de julgamento: 2025-09-01

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0800863-57.2023.8.14.0128

APELANTE: MUNICIPIO DE TERRA SANTA

APELADO: BENEDITA MEDEIROS FERREIRA

RELATOR(A):
Desembargadora MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

EMENTA

Ementa
: DIREITO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. EXIGÊNCIA DE NÍVEL SUPERIOR PARA CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA DAS LEIS MUNICIPAIS. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação cível interposta pelo Município de Terra Santa contra sentença que reconheceu o direito de servidora municipal, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), à percepção de adicional de titularidade de 10%, com fundamento em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR dos Profissionais da Educação).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A Lei Municipal nº 269/2019 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei nº 089/1999 (Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais), cujo art. 74 expressamente condiciona a concessão do adicional de escolaridade ao exercício de cargo efetivo de nível superior.

4.

O cargo de Professor Nível I exige apenas formação de nível médio na modalidade magistério, conforme o Anexo II da Lei nº 269/2019, o que afasta a possibilidade de enquadramento para fins de percepção do adicional de titularidade.

5.

A concessão do adicional à servidora configuraria violação ao princípio da legalidade, sendo vedada à Administração Pública a criação ou ampliação de vantagens remuneratórias sem respaldo legal expresso.

6.

A previsão de gratificação específica para professores de nível médio que obtenham graduação (art. 65 da Lei nº 269/2019) confirma a distinção legal estabelecida entre cargos de nível médio e superior, afastando a aplicação automática do art. 68 aos primeiros.

7.

A concessão anterior do benefício não gera direito adquirido à sua manutenção, sendo legítima a anulação administrativa de ato ilegal, nos termos das Súmulas nº 346 e 473 do STF.

8.

A ausência de procedimento administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, diante da manifesta ilegalidade da vantagem concedida.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9.

Recurso provido..

Dispositivos relevantes citados
: Lei Municipal nº 269/2019, arts. 65 e 68; Lei Municipal nº 089/1999, art. 74.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmulas nº 346 e 473; TJPA, Apelação Cível nº 0800868-79.2023.8.14.0128, Rel. Des. Célia Regina de Lima Pinheiro, 1ª Turma de Direito Público, j. 16.06.2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da
1ª Turma de Direito Público
, à unanimidade, em CONHECER e DAR PROVIMENTO À APELAÇÃO, n
os termos do voto da eminente Desembargadora Relatora.

Julgamento ocorrido na 30ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual da 1ª Turma de Direito Público, Tribunal de Justiça do Estado do Pará,
iniciada no dia 01 de setembro de 2025.

ELVINA GEMAQUE TAVEIRA

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Apelação Cível (processo nº 0800863-57.2023.8.14.0128) interposta pelo MUNICÍPIO DE TERRA SANTA contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Terra Santa, que julgou procedente ação ordinária ajuizada por BENEDITA MEDEIROS FERREIRA, determinando o pagamento de adicional de titularidade de 10% sobre o vencimento básico da servidora.

A sentença foi proferida com a seguinte conclusão:

Ante o exposto,
JULGO PROCEDENTE
, o pedido deduzido na inicial de
BENEDITA MEDEIROS FERREIRA
em face da parte requerida,
MUNICÍPIO DE TERRA SANTA
, para então:

Determinar e impor ao Município de Terra Santa a obrigação de estabelecer o pagamento do adicional de titularidade (pós-graduação) de 10% (dez por cento) na folha de pagamento da parte autora, devendo incidir sobre o vencimento básico no seu contracheque, com efeitos retroativos à data do suprimento do pagamento, respeitada à prescrição quinquenal, cujo valor será apurado em liquidação de sentença, devendo a verba se acrescida de juros de mora a contar da data da citação, no percentual de 1% ao mês, na forma do art. 406 do Código Civil e art. 161, §1°, do Código Tributário Nacional e correção monetária a partir de cada vencimento não pago, com base no IPCA-E, determinando, ainda, a fixação de honorários sucumbenciais, na forma do art. 85, §3° e 4°, inciso II, do Código de Processo Civil.

Por conseguinte,
EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO
, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Sentença sujeita ao duplo grau obrigatório, conforme previsão do art. 496, inciso I, do Código de Processo Civil. Logo, não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará

A apelada, servidora municipal efetiva no cargo de Professora Nível I (nível médio), obteve certificado de especialização em "Docência na Educação Infantil" pela Universidade Federal do Pará em 2018. O Município concedeu o adicional de dezembro de 2020 a agosto de 2021, mas posteriormente o suprimiu unilateralmente.

O Município apelante sustenta que: (i) a servidora não faz jus ao adicional por ocupar cargo de nível médio, não pertencente ao "Grupo Superior"; (ii) a Lei nº 269/2019 deve ser interpretada sistematicamente com a Lei nº 089/1999; (iii) não há previsão legal expressa para concessão do adicional a cargos de nível médio.

VOTO

Presentes os pressupostos recursais, conheço da apelação.

A questão central consiste em saber se a apelada, servidora ocupante de cargo efetivo de nível médio, faz jus à percepção de adicional de titularidade por possuir pós-graduação lato sensu, conforme art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019.

Embora a Lei Municipal nº 269/2019 (PCCR dos Profissionais da Educação) estabeleça em seu art. 68 que "o adicional por titularidade será concedido ao profissional da educação", deve-se interpretar tal dispositivo sistematicamente com o ordenamento jurídico municipal.

O Regime Jurídico Único dos Servidores Municipais de Terra Santa (Lei nº 089/1999), em seu art. 74, restringe expressamente a concessão do adicional de escolaridade aos servidores que ocupem cargo de provimento efetivo de nível superior:

"Art. 74. O adicional de escolaridade será concedido aos servidores públicos que ocuparem cargo de provimento efetivo do Grupo Superior, fazendo jus à percepção da vantagem nos seguintes percentuais: (...) III – 10% (dez por cento), pela apresentação de diploma de curso de pós-graduação lato sensu"

O cargo de Professor Nível I, ocupado pela apelada, não exige formação superior para ingresso, mas apenas ensino médio na modalidade magistério, conforme expressamente previsto no Anexo II da Lei nº 269/2019.

A concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio não encontra respaldo legal específico, configurando violação ao princípio da legalidade estrita aplicável à Administração Pública.

A concessão prévia do adicional entre dezembro de 2020 e agosto de 2021 não gera direito adquirido à sua manutenção, quando evidenciada a ilegalidade do pagamento.

Conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, a Administração Pública pode anular seus próprios atos quando eivados de vícios que os tornam ilegais, não se originando direitos de pagamento indevido.

Diferentemente dos cargos de nível superior, que exigem formação específica, o cargo de Professor Nível I possui exigência genérica (ensino médio magistério), não havendo vinculação profissional específica que justifique a concessão do adicional com base em pós-graduação em qualquer área.

Esta 1ª Turma de Direito Público tem jurisprudência pacífica no sentido da impossibilidade de concessão de adicional de titularidade a servidores de nível médio:

Ementa: DIREITO ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO EM APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDORA MUNICIPAL. ADICIONAL DE TITULARIDADE. CURSO DE PÓS-GRADUAÇÃO. CARGO DE NÍVEL MÉDIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL EXPRESSA. IMPOSSIBILIDADE DE EXTENSÃO DE VANTAGEM DESTINADA A CARGOS DE NÍVEL SUPERIOR. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo interno interposto por servidora municipal contra decisão monocrática que deu provimento à apelação do Município de Terra Santa, reformando sentença de procedência em ação ordinária que reconhecera o direito à percepção de adicional de titularidade de 10%, com base em curso de pós-graduação lato sensu, nos termos do art. 68 da Lei Municipal nº 269/2019. A agravante, ocupante do cargo de Professor Nível I (nível médio), alega que a norma municipal não distingue entre níveis de escolaridade para fins de concessão do adicional.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

1.

Há duas questões em discussão: (i) definir se servidora municipal investida em cargo de nível médio faz jus ao adicional de titularidade previsto para servidores com formação superior; (ii) determinar se a supressão administrativa do benefício, sem prévio processo formal, configura violação ao devido processo legal e à segurança jurídica.

III. RAZÕES DE DECIDIR

1.

A legislação municipal aplicável (Lei nº 089/1999 e Lei nº 269/2019) estabelece que o adicional de titularidade é restrito a servidores efetivos de nível superior, não havendo previsão para sua extensão a cargos de nível médio, como o de Professor Nível I.

2.

A interpretação sistemática do ordenamento jurídico local confirma que o ingresso no cargo da agravante se dá com ensino médio magistério, o que a exclui do rol de beneficiários da vantagem, cuja natureza remuneratória não afasta o requisito de escolaridade superior previsto na norma.

3.

A concessão da vantagem a servidor de nível médio implicaria violação à Súmula Vinculante nº 43 do STF, ao configurar ascensão funcional sem concurso público específico.

4.

A Administração Pública pode anular atos ilegais com base na autotutela, conforme as Súmulas nº 346 e 473 do STF, não havendo direito adquirido à manutenção de benefício indevido, ainda que já tenha sido pago anteriormente
.

5.

A ausência de processo administrativo formal para cessação do pagamento não invalida o ato, quando se trata de vantagem manifestamente ilegal.

6.

Precedentes desta Corte reafirmam que a concessão do adicional de titularidade a servidores de nível médio é ilegal, ainda que haja titulação acadêmica superior, quando a norma condiciona expressamente o benefício ao exercício de cargo de nível superior.

(...)

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800868-79.2023.8.14.0128 – Relator(a): CELIA REGINA DE LIMA PINHEIRO – 1ª Turma de Direito Público – Julgado em 16/06/2025 )

A própria Lei nº 269/2019 prevê gratificação específica para professores de nível médio que obtenham graduação (art. 65), demonstrando que o legislador tratou diferentemente as situações de servidores de nível médio e superior.

A sentença recorrida deve ser reformada por contrariar a legislação municipal e a jurisprudência consolidada desta Corte, não fazendo jus a apelada ao adicional de titularidade pretendido.

Ante o exposto, CONHEÇO E DOU PROVIMENTO À APELAÇÃO para reformar a sentença recorrida e julgar improcedente o pedido formulado na inicial, condenando a autora ao pagamento de custas e honorários advocatícios, observando-se a gratuidade judiciária deferida.

É o voto

Belém,

MARIA ELVINA GEMAQUE TAVEIRA
Desembargadora Relatora

Belém, 16/09/2025